Tribunal: TJMT
Processo: 1007019-57.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007019-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO), JEANDRE AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 073.232.419-01 (AGRAVADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula nº 72 do STJ e artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69).

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”
(N.U 1051135-30.2020.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 14/01/2022).

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, em face da decisão de ID 164707178, no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1007019-57.2023.8.11.0000
,
que, monocraticamente, proveu o recurso interposto por JEANDRE AUGUSTO SEVERO PADILHA.

Em suas razões de ID 166570198 o agravante requer a retratação da decisão para o fim de prover o seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, a devida constituição em mora, haja vista que a notificação foi encaminhada no endereço do contrato.

Contraminuta no ID. 168254173.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que proveu o agravo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

"No caso, a instituição financeira demandante, ora recorrida, com o fito de comprovar a mora do devedor fiduciário, embora tenha encaminhado a notificação ao endereço constante no contrato de celebrado, fato é que a correspondência foi devolvida, pelo motivo de “AUSENTE” de modo que, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor. Compreende-se que não resta configurada a mora do devedor, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato. Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, somente depois efetuado o protesto com a intimação por edital."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023